Tribunal: TJBA
Processo: 0503416-91.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503416-91.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES DE CUNHO RACISTA PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de injúria racial, tipificado no artigo 140, §3º, do Código Penal. O Recorrente nega a autoria do delito e, subsidiariamente, requer a aplicação das excludentes de ilicitude da injúria e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão comprovadas a materialidade e autoria do crime de injúria racial; (ii) são aplicáveis as excludentes de ilicitude previstas no art. 140, §1°, incisos I e II, do Código Penal; e (iii) é cabível a isenção de custas processuais em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A materialidade e autoria do crime de injúria racial restaram comprovadas pelo depoimento coerente e seguro da vítima, que narrou ter sido chamada de "macaco" pelo acusado durante um desentendimento ocorrido quando prestava serviço de eletricista na propriedade vizinha à do réu.

-
Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que coerente e harmônica com os demais elementos de prova, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

- Não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de retorsão imediata consistente em outra injúria ou de resposta a ofensa contida em representação ou documento apresentado à autoridade, afastando-se as excludentes de ilicitude previstas no art. 140, §1°, incisos I e II, do Código Penal.

-
A isenção de custas processuais é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, que avaliará a situação econômica do condenado no momento oportuno, não sendo cabível seu acolhimento em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

- Nos crimes contra a honra, especialmente na injúria racial, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. 2. A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, não sendo cabível seu deferimento em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLII; CP, art. 140, §3º e §1º, I e II; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - APR: 70082797523 RS, Relator.: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2022; TJ-DF 07036462020198070008 DF 0703646-20.2019.8.07.0008, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/01/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0503416-91.2019
, da Comarca de
Feria de Santana
/BA, tendo como Apelante

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA
e Apelad
o o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,

nos termos do voto do relator: